Tribunal: STF
Processo: AR 3186
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Marcelo Zeller Scala, Marcus Vinicius Kishi Ferreira de Melo, Ricardo Pereira e Vitor Mendes dos Santos em face de Petrobras Transporte S.A. – TRANSPETRO, com fundamento no art. 102, I, “j”, da Constituição da República e no art. 966, IV e V, do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação n. 78.699/SP.

Relatam os autores terem reclamação trabalhista (Processo n. 0001707-81.2014.5.02.0373), na qual obtiveram decisão condenatória determinando o recálculo da parcela denominada “Complementação da RMNR”, com exclusão de determinadas verbas da base de cálculo. Segunda aduzem, a sentença transitou em julgado em 30/1/2015, após o reconhecimento da intempestividade do recurso ordinário interposto pela empresa ré.

Na fase de liquidação, a execução foi inicialmente suspensa por decisão proferida na Petição n. 7.755/DF. Posteriormente, após o julgamento do RE n. 1.251.927/RN, a reclamada requereu a aplicação do entendimento ali firmado ao título executivo já transitado em julgado, pedido que foi indeferido pelo Juízo trabalhista.

Em seguida, a empresa ajuizou a Reclamação n. 78.699/SP perante o Supremo Tribunal Federal. O Relator julgou liminarmente procedente o pedido para cassar a decisão proferida na execução trabalhista, por suposta violação ao entendimento firmado no RE n. 1.251.927. Opostos embargos de declaração pelos ora autores, estes foram recebidos como agravo interno e desprovidos pela Primeira Turma, que manteve a procedência da reclamação. Novos embargos declaratórios não foram conhecidos, certificando-se o trânsito em julgado do acórdão rescindendo em 14/6/2025.

Sustentam os autores que o acórdão rescindendo violou a coisa julgada formada na reclamação trabalhista, em afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, bem como aos arts. 502, 505, 506, 507, 508 e 525, §§ 12, 14 e 15, do CPC. Alegam que o precedente firmado no RE n. 1.251.927/RN não deveria ter sido aplicado na hipótese, visto que o paradigma é posterior ao trânsito em julgado da decisão trabalhista, não podendo produzir efeitos retroativos para desconstituir título judicial definitivo. Acrescentam não terem integrado a relação processual naquele recurso extraordinário. Dizem aplicáveis os entendimentos firmados nos Temas 360, 733, 881 e 885 da repercussão geral.

Afirmam que a reclamação constitucional foi manejada contra decisão transitada em julgado, em contrariedade ao art. 988, § 5º, I, do CPC e à Súmula 734 do STF.

Apontam vícios procedimentais no julgamento da reclamação, consistentes: (i) na ausência de citação dos beneficiários da decisão reclamada, em afronta ao art. 989, III, do CPC; e (ii) no recebimento dos embargos de declaração como agravo interno sem prévia intimação para adequação das razões recursais, em desrespeito ao art. 1.024, § 3º, do CPC.

Sustentam que o RE n. 1.251.927/RN não possui eficácia vinculante apta a autorizar a cassação automática de decisões transitadas em julgado, por ter sido julgado por órgão fracionário e sem quórum próprio das ações de controle concentrado, o que afastaria eventual eficácia erga omnes.

Dizem ter havido  utilização indevida da via reclamatória como sucedâneo de ação rescisória, sobretudo porque a própria ré já havia ajuizado ação rescisória perante o Tribunal Regional do Trabalho, a qual foi extinta sem resolução do mérito.

Alegam terem oposto embargos de declaração indicando uma série de vícios, os quais, contudo, não foram conhecidos, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado, em violação aos arts. 489, § 1º, e 1.022, I e II, do CPC. Apontam violação ao art. 1.026 do CPC, porquanto não poderia haver a certificação imediata do trânsito em julgado, ante o efeito interruptivo dos declaratórios. Por fim, aduzem violação aos arts. 1.021, § 1º, e 1.024, § 4º, uma vez que os recursos foram julgados sem a intimação da parte contrária para resposta.

Formulam pedido de implemento de tutela provisória de evidência, uma vez que o acórdão recorrido “violou coisa julgada e ofendeu diretamente dispositivos da lei federa, contrariando orientação firmada em teses de repercussão geral desse C. STF”, a teor do art. 311, II, do CPC.

Sob o ângulo do risco, defendem que, sem o implemento da tutela provisória requerida, poderá haver a extinção definitiva do processo executivo originário.

Requerem 

“[...] a concessão liminar de tutela de evidência (ou, subsidiariamente, de urgência), tão somente para determinar a suspensão do trâmite da reclamatória autuada sob o n. 0001707-81.2014.5.02. 0373, ora em trâmite no E. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região – TRT2, até julgamento final desta ação rescisória”.
“[...] seja determinada a citação da ré para responder aos termos da presente ação, sob pena de revelia”.
“[...] demonstrar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pelo depoimento pessoal do representante da ré, sob pena de confissão”.
“[...] a rescisão do acórdão proferido nos autos da Reclamação Constitucional n. 78.699/SP, por ofensa à coisa julgada formada nos autos da Reclamação Trabalhista autuada sob o n. 0001707- 81.2014.5.02.0373, e porque descabida a medida processual, cassando seus efeitos e desde logo permitindo o cumprimento do julgado, com o pagamento das parcelas devidas até o momento em que proferido o acórdão no RE n. 1.251.927/RN”.
“[...] Se acaso esse Tribunal entender necessário o novo julgamento de mérito da reclamação, pugnam os autores pelo decreto de total improcedência dos pedidos ali formulados”.

Em 4 de novembro de 2025, posterguei o exame do pedido de implemento de liminar, estabelecendo o contraditório prévio (eDoc 65).

Citada, a parte ré apresentou contestação (eDoc 69, id 7deb1c05).  Defende a regularidade do acórdão rescindendo. Afirma que a reclamação constitucional foi ajuizada com o objetivo de assegurar a autoridade de precedente vinculante desta Suprema Corte, notadamente o fixado no RE n. 1.251.927/DF, relativo à forma de cálculo da parcela denominada “Complementação da RMNR”, à luz do art. 7º, XXVI, da Constituição. Aduz que o precedente transitou em julgado posteriormente à decisão trabalhista exequenda e fixou entendimento incompatível com o título executivo formado na origem.

Em sede preliminar, argui ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, ao fundamento de que a presente ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, em descompasso com a natureza excepcional encartada no art. 966 do CPC e com a jurisprudência desta Corte.

No mérito, sustenta a inexistência de violação manifesta a norma jurídica, afirmando que o acórdão rescindendo foi proferido por órgão competente, com base em precedentes qualificados e interpretação juridicamente fundamentada, não se configurando qualquer das hipóteses taxativas de cabimento da ação rescisória. 

Cita o entendimento firmado no julgamento do Tema 100/RG, segundo o qual “é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”.

Argumenta que os autores confundem rescisão da coisa julgada com reconhecimento de inexigibilidade superveniente de título executivo. Articulam com a possibilidade, estabelecida pelos arts. 525, § 12, e 535, § 5º,  CPC e pela jurisprudência do Supremo de controle de exigibilidade de título judicial que afronte decisão do Supremo.

Aduz ser inadmissível o controle rescisório de decisão proferida em reclamação constitucional, salvo hipóteses absolutamente excepcionais de vício formal ou teratologia, inexistentes no caso.

Sustenta que, diante da superveniência de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal, tornou-se inexigível o título judicial fundado em tese reputada inconstitucional, nos termos da sistemática dos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC, bem como da jurisprudência firmada no Tema 100 da repercussão geral. Defende que o acórdão proferido na Reclamação Constitucional n. 78.699/SP não rescindiu a coisa julgada trabalhista, mas apenas reconheceu a inexigibilidade superveniente do título, impedindo a continuidade da execução fundada em entendimento incompatível com a Constituição.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com o indeferimento da ação rescisória por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual; subsidiariamente, no mérito, pugna pela total improcedência do pedido rescindente, com a manutenção integral do acórdão proferido na Reclamação Constitucional n. 78.699/SP, além da condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório. Decido.

2. A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

No caso da tutela de evidência, tem-se situação peculiar: o direito pleiteado autoriza a concessão de tutela antecipada independentemente da demonstração do periculum in mora, desde que configurada uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC.

Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015). 
 
Partindo de tais premissas, observo, em juízo de cognição sumária, que o articulado pela parte autora revela-se insuficiente para demonstrar a presença de tais requisitos, de modo que, a meu sentir, não é possível acolher o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise mais pormenorizada em cognição exauriente.

A probabilidade do direito não está demonstrada. 
 
As causas de rescindibilidade apontadas, fundamentadas no art. 966, IV e V, do CPC, exigem que (i) a decisão de mérito, transitada em julgado, ofenda a coisa julgada; e (ii) a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade.

Da leitura da decisão rescindenda, pelo menos neste juízo preliminar, não verifico a arguida violação a coisa julgada ou manifesta violação de norma jurídica. 

Por meio da decisão rescindenda, esta Suprema Corte cassou a decisão proferida no Processo nº 0001707-81.2014.5.02.0373, no âmbito de execução trabalhista destinada à cobrança de diferenças relativas à complementação da RMNR, por entender configurada violação ao entendimento firmado por esta Corte no RE 1.251.927.

O aludido RE 1.251.927 foi interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que apreciou incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), no qual se submeteu à deliberação a seguinte questão: “levando em conta os antecedentes à negociação coletiva que instituiu a RMNR (remuneração mínima por nível e regime), os conteúdos das normas coletivas e a forma de apuração do título, a parcela 'complementação da RMNR' considera, exclui ou inclui e poderia considerar, excluir ou incluir, para os trabalhadores que os merecem, os adicionais previstos na Constituição da República e em Lei ou convencionais e contratuais?”.

O TST concluiu, no IRDR, “que os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha”.

Após o julgamento do incidente, a ora ré formalizou a Pet 7.755, com o objetivo de ver suspensos os processos que tratassem sobre mesma temática. O pedido foi acolhido pelo ministro Dias Toffoli, em 26.7.2018, “para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator” (grifei).

Assim, o processo 0001707-81.2014.5.02.0373 foi suspenso, mesmo estando em fase de execução, por versar sobre a RMNR.

Sobreveio, então, o julgamento do RE 1.251.927, o qual, tendo sido provido, resultou na reforma do acórdão do TST e no restabelecimento da sentença proferida naqueles autos. 

Desse modo, o Supremo concluiu que viola a Constituição a pretensão dos empregados de reconhecer a existência de diferenças salariais a serem consideradas no cálculo do Complemento da RMNR.

Consta da decisão rescindenda que o entendimento alcançado pelo Supremo, conforme previsto no próprio acórdão do RE 1.251.927, deve ser aplicado a todos os processos que versem sobre o tema, independente da fase em que se encontrem (eDoc 3): 

Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.

Tal compreensão já foi confirmada pela Primeira Turma desta Corte em mais de uma oportunidade, a saber:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 1.251.927. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE no julgamento do RE 1.251.927 e da PET 7.755, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A autoridade reclamada, ao manter decisão que reconheceu a exigibilidade de parcela relativa ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, segundo o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR. 
4. O entendimento fixado por este TRIBUNAL no RE 1.251.927 deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma, em que foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”, razão pela qual não há que se falar em violação aos termos da Súmula 734/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.
(Rcl 81993 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.9.2025, grifei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 734. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DO RE 1.251.927-RG. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. 
II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se (i) a incidência do óbice da Súmula 734 no caso concreto e (ii) a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; e da PET 7.755, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A determinação do prosseguimento da execução de sentença em desfavor da Reclamante, com ordem de pagamento de diferenças salariais decorrentes do recálculo da parcela relativa à Complementação da RMNR, viola o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, segundo o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR. 
4. O entendimento fixado pela CORTE no RE 1.251.927 deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”, razão pela qual não há que se falar em violação aos termos da Súmula 734 desta CORTE. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.
(Rcl 77417 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.5.2025)

Dessa forma, tendo em vista que o ato rescindendo reconheceu que a decisão reclamada contrariava o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.251.927, no qual se assentou a aplicação dessa orientação a todos os processos que versassem sobre a mesma matéria, independentemente da fase processual em que se encontrassem, não se cogita, neste juízo preambular, de violação à coisa julgada ou de manifesta violação de norma jurídica.

Ademais, o sobrestamento da execução das verbas trabalhistas, determinado no âmbito da Pet 7.755 à luz do art. 987, § 1º, do CPC, afasta o pedido de tutela de evidência e indica a necessidade de observância do entendimento firmado no recurso extraordinário ao caso concreto. 

Com efeito, o referido dispositivo estabelece que o recurso extraordinário interposto contra decisão que aprecia incidente de resolução de demandas repetitivas possui efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional eventualmente suscitada. Soma-se o § 2º do mesmo artigo, segundo o qual a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal será aplicada, em âmbito nacional, a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito.

Destaca-se, a par disso, que o acolhimento de pedido rescisório fundamentado no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 1.870, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020), o que não ocorreu no caso em exame, consoante se verifica de recentes julgados da Corte. 

Ademais, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).

No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que a simples continuidade da tramitação da execução, na origem,  não demonstra, concretamente, a existência de situação apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
 
Nesse contexto, em cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 e 311 do Código de Processo Civil, de forma a desconstituir liminarmente a coisa julgada. 

3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar. 

4. Intime-se a autora para, querendo, apresentar réplica e especificar provas. 

5. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente